Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ACOLHIMENTO. OFENSA PROFERIDA DURANTE UMA DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A injúria proferida no calor da discussão não caracteriza o crime previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal (injúria contra pessoa idosa), pois ausente o elemento subjetivo específico do tipo, qual seja, magoar e ofender.
2. No caso concreto, tendo em vista que as provas dos autos demonstraram que as expressões injuriosas foram proferidas durante discussão calorosa entre o acusado e sua companheira, após interferência da ofendida com o intuito de interromper o conflito, não restou caracterizado o animus injuriandi, devendo o acusado ser absolvido por atipicidade da conduta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o recorrente em relação ao crime previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.